Tribunal: TRF3
Processo: 5001079-43.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: para eventual retratação.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
477/689)

5001079-43.2019.4.03.6110

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001079-43.2019.4.03.6110

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MILTON LEITE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA BAPTISTA TENTE - RS49607-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE PROVA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação ajuizada por segurado visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou ao recálculo da renda mensal inicial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para converter o benefício, fixando a DIB na data do requerimento administrativo e os efeitos financeiros a partir da citação.

Em decisão monocrática, foi parcialmente provida a apelação da parte autora para diferir a definição do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, aguardando a definição do Tema 1.124/STJ. O INSS interpôs agravo interno alegando ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o reconhecimento da atividade especial decorreu de documentos apresentados apenas em juízo. O acórdão deu parcial provimento ao agravo interno apenas para reconhecer a prescrição quinquenal. Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando o reconhecimento do direito previdenciário decorre de documentação apresentada apenas em juízo; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício diante da apresentação judicial de prova não submetida previamente à análise administrativa, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir permanece configurado, pois o pedido envolve revisão de benefício previdenciário e se enquadra nas exceções admitidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, especialmente diante do prévio indeferimento administrativo e da posição reiteradamente contrária do INSS.

A controvérsia nos autos não consiste no reconhecimento originário da atividade especial, mas na verificação do preenchimento dos requisitos para conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, considerando períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente em demanda anterior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, definiu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é produzida ou apresentada apenas em juízo.

No caso concreto, a documentação que permitiu o reconhecimento da atividade especial foi apresentada apenas em juízo em demanda anterior, em razão de comprovada impossibilidade material decorrente da retificação de documentos fornecidos pela empresa empregadora.

A hipótese se enquadra no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando a prova é apresentada somente em juízo por impossibilidade material ou por ter surgido posteriormente, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir permanece configurado em ação de revisão de benefício previdenciário quando o pedido se enquadra nas exceções estabelecidas no RE 631.240/STF e houve prévio indeferimento administrativo.

Quando a prova necessária ao reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo por comprovada impossibilidade material, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001079-43.2019.4.03.6110

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MILTON LEITE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA BAPTISTA TENTE - RS49607-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido (Id 318974549), por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno do INSS (Id. 313445264) para determinar a incidência da prescrição quinquenal, afastando a alegação de falta de interesse de agir, conforme decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, em razão do reconhecimento de atividade urbana, como de natureza especial, com base em documento elaborado após a data do requerimento administrativo.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 319993279 e 319992821), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 353127895).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 13/03/2019, por Milton Leite dos Santos, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com data de início do benefício no requerimento administrativo e efeitos financeiros a partir da citação, fixando os demais consectários legais (Id 149460343).

Interposto recurso de apelação pela parte autora (Id 312097024), em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício fosse estabelecido na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124, fixando a forma de incidência dos honorários advocatícios (Id 312611510).

Em face da decisão o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs agravo interno (Id 313445264) sustentando que o reconhecimento da atividade especial ocorreu apenas em razão da apresentação de documentos essenciais em juízo, não submetidos à análise administrativa previamente, configurando, portanto, falta de interesse de agir, conforme julgamento do Tema 350 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE no 631.240/MG).

O recurso de agravo interno foi parcialmente provido, por unanimidade, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal (Id 318974549).

Inconformado, o ente autárquico interpôs recursos especial e extraordinário (Id 319993279 e 319992821), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, no sentido de ser cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de apresentação dos documentos que instruíram a petição inicial no pedido administrativo do benefício, conforme o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, bem assim a fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da intimação da juntada do documento que fundamenta e comprova os requisitos necessários à concessão do benefício ou na data da citação.

Desta forma, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 353127895).

Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que o pedido formulado pela autora está contido nas exceções previstas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, pois, além de se tratar de hipótese de revisão de benefício previdenciário, o entendimento do INSS é notório e reiteradamente contrário à postulação da parte autora, ressaltando o prévio indeferimento quando da concessão do benefício.

Cabe salientar que, nesta demanda, não houve a análise do exercício de atividade especial desempenhada pela parte autora, mas sim se estavam preenchidos os requisitos necessários para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o cômputo da atividade especial reconhecida administrativa e judicialmente em demanda anterior (autos no 0003476-74.2012.403.6315).

Desta forma, de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, está configurado o interesse de agir da parte autora.

Superada essa questão, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial nos autos no 0003476-74.2012.403.6315, que tramitou no Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP, foi apresentada somente em Juízo.

De fato, a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

Em que pese tenham sido juntados novos documentos na demanda anterior (formulário SB-40, laudo técnico e Perfil Profissiográfico Previdenciário), é certo que ocorreu por comprovada impossibilidade material, considerando a retificação da documentação anteriormente fornecida ao segurado pela empresa Villares Metals S/A nos períodos ali postulados.

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, em observância ao entendimento repetitivo.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE PROVA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação ajuizada por segurado visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou ao recálculo da renda mensal inicial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para converter o benefício, fixando a DIB na data do requerimento administrativo e os efeitos financeiros a partir da citação.

Em decisão monocrática, foi parcialmente provida a apelação da parte autora para diferir a definição do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, aguardando a definição do Tema 1.124/STJ. O INSS interpôs agravo interno alegando ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o reconhecimento da atividade especial decorreu de documentos apresentados apenas em juízo. O acórdão deu parcial provimento ao agravo interno apenas para reconhecer a prescrição quinquenal. Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando o reconhecimento do direito previdenciário decorre de documentação apresentada apenas em juízo; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício diante da apresentação judicial de prova não submetida previamente à análise administrativa, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir permanece configurado, pois o pedido envolve revisão de benefício previdenciário e se enquadra nas exceções admitidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, especialmente diante do prévio indeferimento administrativo e da posição reiteradamente contrária do INSS.

A controvérsia nos autos não consiste no reconhecimento originário da atividade especial, mas na verificação do preenchimento dos requisitos para conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, considerando períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente em demanda anterior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, definiu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é produzida ou apresentada apenas em juízo.

No caso concreto, a documentação que permitiu o reconhecimento da atividade especial foi apresentada apenas em juízo em demanda anterior, em razão de comprovada impossibilidade material decorrente da retificação de documentos fornecidos pela empresa empregadora.

A hipótese se enquadra no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando a prova é apresentada somente em juízo por impossibilidade material ou por ter surgido posteriormente, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir permanece configurado em ação de revisão de benefício previdenciário quando o pedido se enquadra nas exceções estabelecidas no RE 631.240/STF e houve prévio indeferimento administrativo.

Quando a prova necessária ao reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo por comprovada impossibilidade material, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão